Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-82.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005472-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CARLOS N MACEDO CONTABILIDADE (APELADO), CN CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 24.634.448/0001-25 (APELADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), CARLOS N MACEDO CONTABILIDADE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA MORA. ENDEREÇO CONTRATUAL DESATUALIZADO INFORMADO PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual essencial, consistente na ineficácia da notificação extrajudicial de mora enviada ao endereço contratual desatualizado, cuja alteração havia sido formalmente comunicada pela devedora. Determinou-se ainda a devolução do bem apreendido, com cominação de multa diária, além da condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, quando houve comunicação prévia de mudança de endereço pelo devedor; (ii) estabelecer se é exigível a multa cominatória imposta para devolução do bem, diante da ausência de intimação pessoal; (iii) determinar se é cabível a reforma da condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, no Tema 1.132, admite a comprovação da mora mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato, mesmo sem aviso de recebimento assinado, desde que tal endereço permaneça válido.

No caso concreto, a devedora informou formalmente a mudança de endereço, o que impõe ao credor o dever de diligenciar quanto à atualização do local de envio da notificação, sob pena de ineficácia da constituição em mora.

Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual e de interesse processual válido, diante da notificação enviada a endereço desatualizado.

A imposição de multa cominatória pela não devolução do bem depende de prévia intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ; ausente essa intimação, a multa é inexigível e deve ser afastada.

A alegação de alienação do bem a terceiro, por si só, não afasta a multa coercitiva nesta fase recursal, por demandar instrução probatória, mas tal análise é desnecessária diante da ausência de intimação pessoal.

A condenação em honorários de sucumbência é devida à luz do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável o princípio da causalidade, pois a autora deu causa à demanda ao não observar o novo endereço informado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é ineficaz quando o devedor informa formalmente a alteração do domicílio, impondo-se a extinção do feito por ausência de pressuposto processual válido.

A cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

É inaplicável o princípio da causalidade quando a parte vencida deu causa à extinção do processo por não observar a atualização do endereço do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Itaú Unibanco Holding S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de CN Contabilidade Ltda, que tramitou perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

O juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual essencial, consubstanciado na ausência de comprovação válida da mora da devedora, diante da inobservância da alteração formalmente comunicada do seu endereço comercial.

Determinou, ainda, a devolução do bem apreendido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação alegando a validade da notificação encaminhada ao endereço contratual, conforme previsão legal e entendimento consolidado do STJ.

Assenta que ao contrário do consignado na sentença, não há comprovação válida da alteração de endereço pela devedora.

Aduz que, a multa cominada é inexigível por ausência de intimação pessoal, à luz da Súmula 410 do STJ, bem como é impossibilidade a devolução do bem em virtude de sua alienação a terceiro.

Ressalta ainda, o caráter coercitivo (e não punitivo ou indenizatório) das astreintes, requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, a sua redução.

Por fim, requer a reforma da condenação em honorários, sob a ótica do princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece parcial provimento.

Consta dos autos, que as partes firmaram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, identificado sob o nº 491359386/30455, celebrado em 14/12/2021 e aditado em 03/05/2023, cujo objeto foi o veículo Fiat/Toro Ranch AT9 4x4, ano 2021, cor marrom, placa RAW5J25, com pagamento pactuado em 55 parcelas mensais de R$ 3.005,50, totalizando R$ 102.172,51, contudo, o Apelado deixou de cumprir com entabulado, ensejando a interposição de busca e apreensão.

Irresignado com o desfecho da lide, o Apelante recorre alegando que alegando a validade da notificação encaminhada ao endereço contratual, notadamente, porque, não há comprovação válida da alteração de endereço pela devedora.

O Juízo monocrático julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual essencial, consubstanciado na ausência de comprovação válida da mora da devedora, diante da inobservância da alteração formalmente comunicada do seu endereço comercial, bem como determinou a devolução do bem apreendido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em análise dos autos, denota-se que a instituição financeira instruiu a petição inicial com Aviso de Recebimento com o carimbo de “ausente”, embora enviado para o mesmo logradouro informado pelo devedor ao tempo da contratação, vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, fixou a tese que:

[...]Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Posteriormente no informativo nº 782, a Corte Superior ressaltou que “essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de recebimento de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento', reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Contudo,
in casu
, há uma peculiaridade, qual seja, o Apelado informou a mudança do endereço em 29.06.2024, mas passou despercebido pelo Apelante, conforme (id. 297603906).

Ou seja, o devedor cumpriu o seu ônus de informar, assim, a sentença nesse ponto,
correta a extinção do feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, por ausência de interesse processual e pressuposto válido de desenvolvimento do feito, consoante

Súmula 72 do STJ
.

Em relação à cominação da multa diária (astreintes), a irresignação prospera, haja vista que não houve comprovação de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer (devolução do veículo), o que contraria a Súmula 410 do STJ, segundo a qual:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Assim, as astreintes impostas não são exigíveis, devendo ser afastadas.

Quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação e da multa coercitiva, alega o Apelante que o bem objeto da lide já foi alienado a terceiro.

A alegação, se comprovada em momento oportuno, afasta o caráter coercitivo da multa cominatória, pois a obrigação de devolver o bem torna-se impossível.

Contudo, tal matéria demanda instrução probatória, inviável nesta fase recursal, e será objeto de exame na fase de cumprimento de sentença, caso necessário.

De todo modo, como a ausência de intimação pessoal já é suficiente para afastar a exigibilidade da multa, dispensável o enfrentamento da tese subsidiária.

Em relação aos honorários de sucumbência, há de ressaltar que, embora o processo tenha sido extinto sem julgamento de mérito, correta a aplicação do princípio da sucumbência, consoante o art. 85, §2º, do CPC, dado que a parte autora teve seu pedido integralmente rejeitado.

O princípio da causalidade é aplicável apenas quando a parte vencida não deu causa à demanda, o que não é o caso.

O inadimplemento da obrigação contratual não supre a omissão quanto ao envio de notificação válida ao endereço atualizado, razão pela qual não merece guarida o pedido de reforma neste ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a exigibilidade da multa diária (astreintes) com fundamento na ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025